Tribunal: CARF
Processo: 15892.000132/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000132/2009-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.460 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA QUATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos,
embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário.
Inexiste previsão legal de restituição de compensação indevida como pretende
o contribuinte, mormente não tendo sido trazida prova aos autos de apuração a
maior da base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.331, de 25/09/2018 (fls. 249/254), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000132/2009-58
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Restituição
Trata o presente processo de apreciação de Pedido de Restituição de PIS, via
formalização de PER/DCOMP enviadas em 14/12/2005, referentes pagamentos efetuados nos
períodos de apuração (PA) 11/2000 a 11/2002, no valor total de R$ 24.197,68, conforme relação
demonstrativa à fl. 78.
A DRF de Bauru/SP, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu o
Despacho Decisório, com data de emissão 19/06/2009 (fls. 78/84), decidindo pela não
homologação dos Pedidos de Restituição, assim fundamentado:
(a) por tratar-se de crédito em discussão judicial no processo no 1999.61.080782-
7, sem trânsito em julgado;
(b) o Contribuinte burlou as regras de transmissão eletrônica de PER ao deixar de
informar que se tratava de crédito com origem em ação judicial e informar a origem do crédito
em pagamentos via DARF, que ao final demonstrou-se inexistentes;
(c) intimada a comprovar a existência dos DARF, respondeu que na verdade os
créditos seriam de compensações a maior de tributos dos períodos de apuração informados; e
(d) não existe inexiste previsão legal para a restituição de valor, por compensação
de débito maior que o devido.
Consta, nos autos, que, nos PER/DCOMP aqui tratados, os direitos creditórios
alegados foram informados como sendo oriundos de pagamentos a maior que o devido via
DARF, que não foram localizados pelo fisco nos sistemas da Receita Federal. A fiscalização
verificou que não houve esse pagamento, mas sim a compensação de saldo credor de IRPJ com o
débito declarado.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 87/105), requerendo a procedência do pleito e o
deferimento da restituição declarada, cujas alegações foram assim resumidas:
(a) que o processo no 1999.61.080782-7, não se trata de Ação de repetição de
indébito mas sim de Mandado de Segurança, e como tal, não contempla Pedido de Restituição,
“tendo sido impetrado para afastar as demais receitas (além daquelas atinentes ao faturamento
da venda de mercadorias e da prestação de serviços) da base de cálculo do PIS”;
b) que pagamento e compensação têm o mesmo efeito; “Irrelevante, assim, o fato
de, ao invés de recolhidos por DARF, tenham sido os respectivos montantes (...) objeto de
compensação. Verifica-se, de qualquer modo, a extinção da obrigação tributária, gerando o
direito de posterior restituição (eis que o tributo adimplido mostrou-se maior do que o devido)”;
c) que seu crédito refere-se ao recolhimento do PIS de nov/2000 a nov/2002,
sobre base de cálculo do PIS alargada pelo art. 3o, I, da Lei n° 9.718, de 1998, posteriormente
declarado inconstitucional pelo STF.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

A DRJ em Ribeirão Preto/SP, após análise da Manifestação de Inconformidade,
cujos resultados fundamentaram no Acórdão no 14-54.427, de 29/10/2014 (fls. 182/194), julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada sob o argumento que:
(i) é vedada a restituição/compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório;
(ii) compensação x restituição: o direito à devolução do indébito tributário nasce
com a ocorrência do pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos,
embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário; inexiste previsão legal
de restituição de compensação indevida como pretende o contribuinte; e
(iii) ônus da prova: é do contribuinte o ônus da prova no que tange à existência e
regularidade do crédito que pretende. É sua a incumbência demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame. Se tal demonstração não é realizada não há como deferir seu pleito.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 207/232, solicitando o seu provimento a fim de ser reformada a decisão
recorrida e integralmente deferida a restituição pleiteada, valendo-se de todas as razões repisadas
em sua Manifestação de Inconformidade.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 14-54.427, de 25/09/2018 (fls. 249/254), proferida pela 1a Turma Ordinária, 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que:
a) quanto ao Pedido de Restituição x Crédito utilizado em processo de
compensação: O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como efeito em
comum a extinção do crédito tributário. Inexiste previsão legal de restituição de compensação
indevida como pretende o contribuinte; e
b) o ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada não há como deferir seu pleito.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada com a decisão no Acórdão no 3401-005.331, de 25/09/2018,
insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial
de divergência (fls. 262/273), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto a seguinte matérias: “Direito à restituição dos indébitos
decorrentes de compensações efetuadas a maior.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Afirma no Recurso Especial que o direito à restituição/compensação, em razão da
adoção de base de cálculo maior do que a devida, pode e deve ser reconhecido, sempre
ressalvando às autoridades fiscais o mais amplo poder de conferência dos cálculos, caso antes
não se entenda conveniente a conversão do julgamento em diligência para tal finalidade.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no 3402-003.486.
Alega que o Acórdão recorrido diferenciou pagamento de compensação e
argumentou que o indébito tributário requerido, por intermédio da compensação, não
configuraria pagamento a maior que o devido, não transferindo, assim, os valores indevidos aos
cofres do Erário. Neste cenário decidiu o colegiado que "O direito à devolução do indébito
tributário nasce com a ocorrência do pagamento indevido. Pagamento e compensação são
institutos distintos, embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário.
Inexiste previsão legal de restituição de compensação indevida como pretende a contribuinte."
(Grifei).
De outro lado, aduz que o Colegiado do Acórdão paradigma decidiu que na
compensação tributária há sim pagamento, com o único diferencial de que tal pagamento
ocorre simultaneamente com a restituição ou ressarcimento de tributos (ajuste de contas).
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 297/302,
DEU seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 304/322,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que o direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência
do pagamento indevido. Inexiste previsão legal de restituição de compensação indevida como
pretende o contribuinte. Ademais, diferente do que ele apregoa, pagamento e compensação são
institutos distintos, embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156 do CTN.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 297/302, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Direito à restituição dos
indébitos decorrentes de compensações efetuadas a maior.”
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

Consta dos autos que nos PER/DCOMP aqui tratados, foram informados como
sendo de pagamentos a maior que o devido via DARF, que não foram localizados pelo fisco nos
sistemas da Receita Federal.
Regularmente intimado a apresentar os respectivos DARFs, o Contribuinte
informou que se tratavam efetivamente de débitos anteriormente compensados e que esses
débitos correspondiam a valores declarados a maior que o devido, em função do alargamento
inconstitucional da base de cálculo do PIS, promovida pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
declarado inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
Esse fato pode ser verificado no Despacho Decisório à fl.79: “(...) o interessado
protocolizou diversos documentos, onde constava a informação de que os pagamentos
informados não foram recolhidos mediante DARF, mas que haviam sido adimplidos mediante
compensação de valores”.
Tal situação ocorreu porque no período de 11/2000 a 11/2002, a contribuinte
incluiu na base de cálculo do PIS receitas que posteriormente foram declaradas inconstitucionais
para fins de recolhimento do tributo. Essa parcela do débito foi quitada via compensação com
crédito habilitado através do PAF no 13828.000175/2002-13 (fl. 107), correspondente a saldo
credor de IRPJ do ano calendário de 2001.
O Contribuinte afirma no Recurso Especial que “Irrelevante, assim, o fato de, ao
invés de recolhidos por DARF, tenham sido objeto os respectivos montantes (conforme
comprovação já anexada aos autos) de compensação devidamente homologada pelo Fisco.
Verifica-se, de qualquer modo, a extinção da obrigação tributária pela compensação, gerando o
posterior direito de restituição (eis que o tributo adimplido mostrou-se maior que o devido).
Conclui insistindo que, se o crédito tributário extinto por compensação era
indevido, no momento da compensação originou-se novo crédito do contribuinte (não mais
atinente aos resultados negativos de IRPJ, mas sim ao PIS extinto a maior) contra a Fazenda
Pública, com natureza e fundamentação jurídica distintas daquelas atinentes ao crédito anterior”.
Pois bem. O Pedido de Restituição (ou indébito tributário) é tratado no CTN (Lei
n° 5.172, de 1966), nos artigos 165 a 169, na Seção III, que trata do Pagamento Indevido, sendo
o direito do contribuinte de requerer a devolução de quantias indevidamente recolhidas a título
de tributos. Veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
(...). Grifei
Diferente do que apregoa o Contribuinte, pagamento e compensação, são
institutos distintos, embora tenham, de fato, como efeito em comum a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III. (...).
E, o próprio CTN, diferencia os dois institutos (restituição e compensação),
disciplinando o pagamento na Sessão II, arts. 157 a 164, enquanto na Sessão IV, arts. 170 a 174,
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

disciplina todas as demais modalidades de extinção do crédito tributário, sendo a compensação
tratada nos arts. 170 e 170-A.
Como se vê, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN)
não se confunde com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN): Portanto,
embora pagamento e compensação extingam o crédito tributário, cada um o faz com suas
características e consequências peculiares: enquanto no pagamento não mais se discute a
extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no9.430, de 1996), ou seja, a
declaração de compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa.
Nesse diapasão, existem definições legais sobre as formas em que se dá o
pagamento (em moeda corrente, cheque ou vale postal, em estampilha, em papel selado, ou por
processo mecânico) e de que a restituição só é cabível em caso de pagamento indevido. Nessa
toada, resta evidente que não existe previsão legal para restituição de nenhuma outra modalidade
de extinção do crédito tributário.
Outro ponto importante de se ressaltar é que a partir do pagamento indevido, não
se estará mais falando de tributo, se exclui a relação com o fato gerador da obrigação tributária,
passando simplesmente existir um crédito com direito à restituição a quem pagou indevidamente.
Conforme restou assentado no Acórdão recorrido, com relação ao débito de PIS
declarado para o período de 11/2000 a 11/2002, extinto por compensação com crédito
correspondente à base negativa de IRPJ do ano calendário de 2001, se parte desse débito
fôssemos reconhecer como indevido, o crédito daí resultante se reportaria ao ano de 2001,
habilitado em processo específico cuja autorização se deu na data de 05/09/2006 (fl. 110). O
deferimento do direito creditório da base negativa do IRPJ, formulado pelo interessado em
Pedido de Restituição, foi integralmente relacionado à compensação de débitos indicados no
próprio processo.
Portanto, não assiste razão ao Contribuinte. Para poder fazer jus a esse crédito que
argumenta ter sido utilizado a maior, teria o contribuinte que desconstituir a dívida já extinta e
pedir a restituição daquele crédito inicialmente utilizado na compensação, tendo como termo
inicial do prazo para pedir a restituição, a data em que aquele crédito foi formado.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000132/2009-58

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital